Tribunal: TJDFT
Processo: 0721518-48.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0721518-48.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CARLA CRISTINA BORGES FARIAS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de embargos de declaração ID. 61822345 opostos pelo Distrito Federal em face da decisão ID. 61457281, que deferiu a antecipação de tutela. Em suas razões, o embargante aponta erro material na referida decisão, tendo em vista que o recurso interposto pela autora, é na verdade Recurso Inominado, e não agravo de instrumento, já tendo sido inclusive apresentadas contrarrazões pelo Distrito Federal. Ao final requer o conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado. É o relatório. Decido. Conforme o teor do artigo 48 da Lei no 9.099/95 c/c com a artigo 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração somente têm cabimento na hipótese de haver, em qualquer decisão judicial, erro material, obscuridade, contradição ou omissão acerca de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal. Consoante relatado, o embargante alega que houve erro material na decisão que deferiu o pedido de tutela, tendo em vista que determinou o fornecimento ao “agravante” de transporte para realização de hemodiálise. O embargante ressalta que houve interposição de recurso inominado pela autora com a apresentação de contrarrazões pelo Distrito Federal, e requer o conhecimento e provimento dos Embargos para proferir nova decisão judicial. Os embargos de declaração visam aperfeiçoar decisões judiciais, de modo a assegurar ao jurisdicionado uma tutela clara e completa. Dessa forma, entendo que razão assiste ao embargante. Forte nessas razões, ACOLHO os presentes embargos. Chamo o feito a ordem e revogo a decisão ID 61457281. Assim, com o objetivo de sanar o vício apontado segue nova decisão: “Vistos, etc. Trata-se de Recurso Inominado interposto por CARLA CRISTINA BORGES FARIAS, com pedido de antecipação de tutela recursal, tendo em vista sentença proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde do Distrito Federal, que julgou improcedente o pedido de fornecimento de transporte para o tratamento de hemodiálise nos termos do relatório médico. A sentença ID 61196007, julgou improcedente o pedido, sob o argumento que as intercorrências apontadas são comuns a todos os pacientes de hemodiálise, e não há como o poder público prever o transporte porta-à-porta. Requer, em sede de tutela recursal, o deferimento do pedido de tutela de urgência. Contrarrazões apresentadas ID 61197361. O recorrido alega em síntese, o dever de fornecimento de transporte somente nos casos de urgência ou emergência, e a incidência de situação de disponibilização de transporte público gratuito. A recorrente pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à recorrente. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. A Clínica Davita, Tratamento Renal, ID 61195992, que fez a solicitação de transporte de paciente para hemodiálise esclarece: “Portadora de doença renal crônica em hemodiálise nesta unidade de saúde credenciada ao Sistema Único de Saúde (SUS), dependente exclusivamente do SUS para seu tratamento, possui deficiência física e incapacidade laboral, necessitando de transporte para realizar as 16h30. Solicitamos a inclusão no transporte junto â Secretaria de Saúde. CID N18.0”. O Relatório Médico, ID 61195992, afirma que a utilização de transporte público aumenta o risco de queda. O laudo médico apresentado informa que o procedimento é urgente, menciona perigo de vida, no caso de interrupção da hemodiálise. Informa que a paciente está estável, encontra-se internada, tendo iniciado hemodiálise no dia 28/04/2023 e que aguarda vaga de hemodiálise aguda para alta hospitalar. Segundo informações da Superintendência da Região de Saúde Leste/Diretoria de Administração, não há possibilidade de atendimento pelo Núcleo de Transporte, ID 61195993. Em face do exposto, defiro o pedido de antecipação da tutela para determinar ao recorrido, Distrito Federal, que forneça, no prazo de 05 (cinco) dias, transporte à recorrente para a realização da hemodiálise, nos termos prescritos pelo médico assistente, nos dias e horários determinados. O percurso deverá ser da residência da recorrente até a Clínica onde ela realiza a Hemodiálise e, ao fim da sessão, o retorno para a sua residência. Confiro força de mandado à presente decisão. Intime-se por Oficial de Justiça o Núcleo de Judicialização do DF e a Secretaria Estadual de Saúde/DF. Encaminhem-se os autos ao Ministério Público. Após, venham os autos para julgamento”. I. Brasília/DF, 25 de julho de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito